Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-10.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013647-10.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO DO AMARAL - CPF: 442.413.561-68 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013647-10.2024.8.11.0006.

APELANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:
ANTONIO FERNANDO DO AMARAL.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CUMULAÇÃO NÃO SIMULTÂNEA ENTRE IPCA E SELIC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, e restituição simples dos valores descontados indevidamente, com possibilidade de compensação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) apurar a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) definir a possibilidade de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado simples; e (iv) examinar a legitimidade da incidência não simultânea dos índices IPCA e SELIC para fins de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção expressa ao termo “cartão de crédito” no instrumento contratual, somada à vulnerabilidade do consumidor idoso, evidencia vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

4. A ausência de informação clara e adequada sobre o produto financeiro ofertado caracteriza falha no dever de informação, nos termos dos arts. 6º, III, IV e XI, do CDC.

5. Demonstrado o desvirtuamento da finalidade do cartão consignado, impõe-se a conversão para empréstimo simples, com aplicação da taxa média de mercado, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 530 do STJ.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé do fornecedor.

7. A cumulação dos índices IPCA (para correção monetária) e SELIC (para juros moratórios) não se mostra simultânea, observando-se a incidência do IPCA desde cada desconto e da SELIC a partir da citação, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 905).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A omissão da instituição financeira em informar de modo claro e preciso a natureza do contrato caracteriza vício de consentimento, ensejando sua conversão para empréstimo consignado simples. 2. A falha no dever de informação autoriza a revisão contratual nos moldes do art. 6º do CDC. 3. A taxa de juros aplicável deve observar a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. 4. A restituição de valores indevidamente descontados é devida de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 5. Admite-se a aplicação não simultânea de IPCA e SELIC, desde que respeitados os marcos temporais distintos de sua incidência."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013647-10.2024.8.11.0006.

APELANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:
ANTONIO FERNANDO DO AMARAL.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual de nº 1013647-10.2024.8.11.0006, ajuizada por
ANTONIO FERNANDO DO AMARAL
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“
a) Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;

Inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação
, alegando a ausência de vicio de consentimento, assim, não há que se falar em conversão da modalidade.

Discorre que há nos autos comprovantes dos saques, bem como os termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital.

Subsidiariamente, sustenta que a Taxa Selic já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, não sendo cabível a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, como o IPCA.

Assim, o valor devido deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, afastando-se qualquer outra forma de correção monetária adicional, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação, bem como para condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, facultada a compensação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de converter o saque no cartão em empréstimo consignado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, além da cumulação indevida da taxa Selic e o índice IPCA.

Sem razão, contudo.

Conforme consta dos autos, a autora/Apelada ajuizou a ação ao argumento de que não desejou contratar o cartão de crédito consignado, pleiteando, assim, a conversão da modalidade para consignado simples.

Pois bem. Analisando minuciosamente o contrato ID. 289291376, nota-se que
em momento algum consta a informação de se estar contratando “cartão de crédito”,
termo comumente utilizado e de fácil assimilação pela parte contratante, hipossuficiente na relação consumerista.

O que se vê, é o emprego do termo “AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E/OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE”, o que gera dúvida justificável no consumidor, especialmente em idosos, como o Apelado, que contava com quase 66 anos de idade ao tempo da contratação.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico, os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, são direitos básicos do consumidor:

III -
a

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
(destaquei).

Nesse cenário, percebe-se que houve evidente violação de direitos básicos do consumidor, o que enseja a revisão da modalidade contratual, tal como determinado pela sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6º, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.
(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da constatação de vício no momento da contratação.

Por fim, no que concerne a exclusão do índice de correção monetária (IPCA), sob o argumento de que sua aplicação, cumulada à taxa SELIC, configuraria
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 905
, fixou a tese de que a
Taxa SELIC engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária
, não sendo admissível sua cumulação com outro índice de atualização monetária.

Todavia, observa-se que a sentença
não promoveu a cumulação simultânea
do IPCA e da SELIC sobre o mesmo período.

A
correção monetária pelo IPCA incide desde cada desconto
, enquanto a
SELIC aplica-se apenas a partir da citação, a título de juros moratórios
.

Trata-se de cumulação
não simultânea
, legítima e respaldada na jurisprudência, como já pacificado pelo STJ.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025